Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709752-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O processo retornou da Secretaria porque transcorrido o prazo da suspensão determinado por este Relator, ID 50106164. Nestes autos a controvérsia é sobre a existência de PRESCRIÇÃO ante à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial, matéria ainda em debate no col. STJ, no REsp no 1.301.935/DF. O col. Superior Tribunal de Justiça, em decisão publicada em 19/12/2022, indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência opostos, todavia, foi interposto agravo interno, o qual aguarda apreciação. Em consulta ao sítio do STJ, verifica-se que apesar de incluído em pauta de julgamento virtual do dia 27/09/2023, houve adiamento por indicação da Sra. Ministra Relatora. Logo, tenho que a questão está prestes a ser decidida pelo Tribunal Cidadão. Isso posto, mantenho a suspensão, para aguardar o Julgamento pelo STJ, ou por mais 90 (noventa) dias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator